Tribunal: STF
Processo: RHC 262382
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação com trânsito em julgado. Regime prisional. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por F.F.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.017.499/SP (evento 48). 



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a fixação do regime inicial semiaberto, uma vez que o recorrente é primário e possui bons antecedentes. Aponta a desproporcionalidade na imposição do regime fechado. Requer a readequação do regime prisional (evento 52).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 77).



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do acórdão recorrido (evento 48):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em substituição à revisão criminal, visando alterar o regime inicial de cumprimento de pena de fechado para semiaberto. 



    2. O paciente foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo delito previsto no artigo 217-A do Código Penal, após recurso da acusação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o habeas corpus como substitutivo da revisão criminal para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, considerando que o paciente é primário e possui bons antecedentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A utilização do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal configura indevida usurpação da competência do tribunal que proferiu a decisão condenatória, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal. 



    5. Não há ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo ser respeitado o devido processo legal e a estrutura recursal prevista no ordenamento jurídico.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Inicialmente, Superior Tribunal de Justiça em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal (evento 48):



    “A vedação ao manejo do habeas corpus como substitutivo da revisão criminal decorre diretamente da regra de competência estabelecida no artigo 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, segundo a qual compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar revisões criminais exclusivamente das decisões por ele proferidas. 



    A utilização do habeas corpus com a finalidade de substituir a revisão criminal configura indevida usurpação da competência do tribunal que proferiu a decisão condenatória. Assim, quando a condenação não foi imposta por esta Corte Superior, a revisão criminal deve ser dirigida ao órgão jurisdicional competente, respeitando-se o devido processo legal e a estrutura recursal prevista no ordenamento jurídico. 



    De toda sorte, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, verifico que as matérias defensivas trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão hostilizado. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente